Tribunal: TJES
Processo: 5001180-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001180-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: RITA DE CASSIA PINTO DA COSTA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
em face da decisão, proferida no Mandado de Segurança de nº 50107917320218080012, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada e determinou a suspensão dos efeitos do ato de rescisão contratual da Impetrante, decorrente do processo administrativo nº 16.985/2021, determinando a

reintegração à função, no prazo de quarenta e oito horas, assim permanecendo até o final do contrato, até que outras razões de conveniência e oportunidade da Administração Municipal imponham a dispensa ou até que seja proferida decisão em contrário neste writ.

Em suas razões sustenta o agravante, em suma, O MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica deferiu parcialmente a liminar pleiteada, na data de 26/01/2022, a fim de que a impetrante (agravada) fosse reintegrada à função pública temporária “até o final do contrato” (ID 11612411 do feito originário, p. 14), mas o seu prazo de vigência já havia expirado em 23/12/2021 (antes da referida liminar), conforme informado nos respectivos autos (ID 11803597, ID 11803598 e ID 11932843).

Aduz que arguiu a inexequibilidade da decisão liminar ora agravada e a própria perda do objeto do mandado de segurança (ID 11803597), questão reiterada nas informações da autoridade impetrada (ID 11932843), mas ainda não restou apreciada pelo Douto Juízo
a quo
.

O Agravante afirma, portanto, a impossibilidade de reintegração à função pública da agravada.

Alega, ainda, ausência dos pressupostos legais para a concessão da liminar, bem como a possibilidade de rescisão do contrato temporário por razões de oportunidade e conveniência administrativa.

Pleiteou, assim, a suspensão da decisão.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 2153313).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2326987).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do e.Relator por dar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
em face da decisão, proferida no Mandado de Segurança de nº 50107917320218080012, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada e determinou a suspensão dos efeitos do ato de rescisão contratual da Impetrante, decorrente do processo administrativo nº 16.985/2021, determinando a

reintegração à função, no prazo de quarenta e oito horas, assim permanecendo até o final do contrato, até que outras razões de conveniência e oportunidade da Administração Municipal imponham a dispensa ou até que seja proferida decisão em contrário neste writ.

Em suas razões sustenta o agravante, em suma, O MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica deferiu parcialmente a liminar pleiteada, na data de 26/01/2022, a fim de que a impetrante (agravada) fosse reintegrada à função pública temporária “até o final do contrato” (ID 11612411 do feito originário, p. 14), mas o seu prazo de vigência já havia expirado em 23/12/2021 (antes da referida liminar), conforme informado nos respectivos autos (ID 11803597, ID 11803598 e ID 11932843).

Aduz que arguiu a inexequibilidade da decisão liminar ora agravada e a própria perda do objeto do mandado de segurança (ID 11803597), questão reiterada nas informações da autoridade impetrada (ID 11932843), mas ainda não restou apreciada pelo Douto Juízo
a quo
.

O Agravante afirma, portanto, a impossibilidade de reintegração à função pública da agravada.

Alega, ainda, ausência dos pressupostos legais para a concessão da liminar, bem como a possibilidade de rescisão do contrato temporário por razões de oportunidade e conveniência administrativa.

Pleiteou, assim, a suspensão da decisão.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 2153313).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2326987).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito recursal.

Trata-se, na instância de origem, de mandado de segurança impetrado por ex professora (agravada) contratada por prazo determinado pelo Município de Cariacica (agravante) para lecionar na EMEF Pedro Venturim no ano letivo de 2021, objetivando a “reintegração” à função pública temporária alegando suposta nulidade na rescisão antecipada do seu contrato precário.

Após analise dos autos e das contrarrazões recursais, entendo pela manutenção do entendimento proferido quando do deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Isso porque, nos termos das Informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação (Id n. 11803598 dos autos originários), todos os contratos celebrados por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018 foram encerrados em 23/12/2021.

Dessa forma, verifica-se que o contrato da agravada já se encontrava encerrado antes mesmo da decisão agravada, a qual foi proferida em 26/01/2022.

De forma que não há como determinar a reintegração à função pública como determinado na decisão agravada.

A jurisprudência pátria, inclusive, vem se manifestando no sentido de que
“
O exaurimento do contrato administrativo
subsequente ao prévio procedimento licitatório, com a execução integral do objeto licitado,
induz a perda superveniente do mandado de segurança”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 021160085185, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Em uma interpretação analógica à jurisprudência citada, com o exaurimento das contratações temporárias, não há que se falar, ao menos, em reintegração à função, mormente em razão do vínculo precário da agravada com a Administração Pública.

Ademais, é consabido que na designação temporária, a exoneração é
ad nutum
, prescindindo de motivação e/ou processo administrativo, estando tal decisão a cargo da conveniência e oportunidade da Administração Pública. Dessa forma, tendo a agravada sido contratada em caráter precário, incumbe à Administração Pública, no âmbito do seu poder discricionário, avaliar a manutenção ou não do contrato temporário, prescindindo de motivação para o encerramento do vínculo.

Diante de todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO REFORMADA.

1 - N
os termos das Informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, todos os contratos celebrados por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018 foram encerrados em 23/12/2021.

2 - Verifica-se que o contrato da recorrida já se encontrava encerrado antes mesmo da decisão agravada, a qual foi proferida em 26/01/2022.

3 - C
om o exaurimento das contratações temporárias, não há que se falar, ao menos, em reintegração à função, mormente em razão do vínculo precário da agravada com a Administração Pública.

4

-

Ademais, é consabido que na designação temporária, a exoneração é
ad nutum
, prescindindo de motivação e/ou processo administrativo, estando tal decisão a cargo da conveniência e oportunidade da Administração Pública. Dessa forma, tendo a agravada sido contratada em caráter precário, incumbe à Administração Pública, no âmbito do seu poder discricionário, avaliar a manutenção ou não do contrato temporário, prescindindo de motivação para o encerramento do vínculo.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.